Tribunal: TJSP
Processo: 1174582-16.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré visando o reconhecimento de omissão no acórdão que determinou a obrigação de registrar a cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. A ré alega inexistência de norma legal que obrigue o registro da cessão em seu sistema.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré visando o reconhecimento de omissão no acórdão que determinou a obrigação de registrar a cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. A ré alega inexistência de norma legal que obrigue o registro da cessão em seu sistema.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de norma legal para o registro da cessão de crédito.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão não contém omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora apreciou os argumentos relativos à anotação e registro da cessão de crédito, conforme elucidado pelo Enunciado 16 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito de cota de consórcio cancelada é válida sem anuência da administradora. 2. A administradora deve registrar a cessão para evitar pagamento indevido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1116483-92.2020.8.26.0100, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2022.
STF, SÃO 974499 AGR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2016.